Tribunal: TJMT
Processo: 1004526-98.2020.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004526-98.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (APELANTE), CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (APELADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (APELADO), JANE LUCIA BROCH - CPF: 499.978.829-20 (APELADO), JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (APELADO), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM QUITAÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA COMO INFORMANTES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO PRESERVADO. DECLARAÇÕES TOMADAS SEM RESTRIÇÕES. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. PACTUAÇÃO DE PAGAMENTO EM PRODUTO. CIÊNCIA DAS PARTES EVIDENTE. CONTRATO CUMPRIDO EM MAIS DA METADA. COSTUME DA REGIÃO E DAS PARTES. ATITUDE CONTRADITÓRIA DOS ARRENDATÁRIOS. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. TERRA IMPRODUTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. TESTEMUNHA E INFORMANTES QUE CONFIRMAM AUSÊNCIA DE CHUVA NO LOCAL. FATOR CLIMÁTICO. OBRIGAÇÃO DE CORREÇÃO DO SOLO DOS ARRENDATÁRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO COM FILHO DOS ARRENDADORES. DEMONSTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE ACORDO COM NOVO ACORDO. TERMOS CONTRATUAIS ALTERADOS. ANÁLISE CONTRATUAL DE ACORDO COM NOVO PACTO.

QUITAÇÃO DE DÍVIDA. SAFRA 2016/2017. DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO MEDIANTE RECIBO PELOS ARRENDADORES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DEMAIS SAFRAS QUESTIONADAS. 2017/2018 E 2018/2019. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NOS TERMOS DO REPACTUADO. RECONHECIMENTO EM AUTOS CONEXOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- O fato de a sentença ser de improcedência certamente não foi calcada unicamente por conta da oitiva de ambos como informantes, mas em todo o conjunto probatório, fartamente documental e testemunhal, além da livre convicção do juiz da causa acerca dos elementos que estão diante de si.

2- “
Conforme disposto nos parágrafos 4o e 5o do artigo 447 do Código de Processo Civil, pode o magistrado tomar depoimento de testemunha impedida ou suspeita, como simples informante, atribuindo-lhe o valor que possa merecer.
” (N.U 0003462-67.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021).

3- “
Entender pela inviabilidade do prosseguimento da execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. 8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis. 9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez
” (REsp 1692763/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

4- As partes contratantes não demonstraram dolo, erro, coação, ou qualquer outro meio imaginável de ‘imposição’ da contratação. O contrato foi fielmente assinado por ambos, sem qualquer sinal de força por qualquer dos lados, que são plenamente capazes de agir e estão com consciência dos seus atos da vida civil.

5- O dito por informantes e testemunhas deixa claro que o problema de produtividade da área não era atribuído apenas à qualidade do solo, mas também ao fator climático, já que aquela região seria de pouca chuva. Inclusive, o então gerente disse que, se chovesse, o problema poderia ter passado despercebido, e que pôde começar o plantio futuramente, quando choveu.

6- Cláusula 4a, parágrafo 2o, consta que a obrigação de correção do solo seria do apelante/autor.

7- Elementos que evidenciam a ocorrência de novo pacto entre as partes, alterando os termos do título executivo, com demonstração de que filho dos embargados/apelados intermediou a alteração da área de plantio e da quantidade de sacas de soja.

8- Pleito de quitação da safra 2016/2017 que não prospera, pois demonstrado que os apelados já deram recibo de quitação da respectiva safra antes mesmo do ajuizamento da ação.

9- Todos os processos envolvendo este contrato logicamente estão ligados um ao outro, e o reconhecimento de quitação das demais safras questionadas em feito conexo estende a este, o que convola na procedência parcial dos pedidos.

10- Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004526-98.2020.8.11.0037

APELANTES: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros

APELADOS: CELESTE BROCK e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros
, em face de sentença proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAÚSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO COMINATORIO DE DAR QUITAÇÃO DE VALORES PAGOS E RECEBIDOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1004526-98.2020.8.11.0037, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, movida contra
CELESTE BROCK e outros
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Os apelantes afirmam que “
a D. Magistrada condutora do ato determinou que os senhores Luciano Turcato e Alexsandro Oliveira dos Santos fossem ouvidos na qualidade de meros informantes, negando o peso testemunhal de seus depoimentos, sob argumento de que lhes faltava isenção de ânimo pelo mero fato de serem empregados celetistas em favor dos Apelantes
.”

Declaram que “
o simples fato de ser empregado dos Apelantes não retira da testemunha a isenção de ânimo para depor. Isto porque não é suspeito empregado da parte pelo simples fato de sê-lo, devendo ser observada a indispensável fundamentação da decisão que afasta a coleta de depoimento na qualidade de testemunha com base neste mero argumento. Ou seja, somente a qualidade de empregado ou de sócio não faz presumir que as testemunhas tenham interesse no litígio ou sejam amigas íntimas da parte. [...] O prejuízo se mostra ainda mais evidente quando da prolação da sentença, oportunidade em que o D. Juízo de piso julgou improcedente os pedidos iniciais, e sequer fez qualquer incursão sobre as questões decorrentes da repactuação e da declaração de quitação feitas pelos Apelados, e comprovadas pelos depoimentos das testemunhas
.”

Expõem que “
o pedido de quitação relativo à safra de 2018/2019 foi formulado em sede de impugnação à contestação, através de exposição dos documentos que demonstram a existência de uma repactuação nos termos do contrato de arrendamento, que fora levada à efeito pelas partes, inclusive conforme as provas colacionadas nos autos. Não havendo sido conferida a respectiva quitação pelos Recorridos (tanto que dizem que os valores em questão se encontram em aberto), a r. Sentença não poderia deixar de se manifestar sobre os fatos e fundamentos trazidos no curso do processo, sob pena de mostrar-se omissa, ainda, ao considerar a repactuação firmada entre as partes, que, demonstra que os pagamentos ocorreram em parâmetros pré-estabelecidos. O documento de ID. 49048463 foi ignorado pela sentença. Nele, a repactuação foi plenamente firmada e cumprida pelo embargante, que requer a declaração da quitação realizada
.”

Aludem que “
Os Apelados trouxeram à baila a gama de documentos que compuseram a defesa, e, em especial, o termo de confissão de dívida (ID. 43705993) em que se estabeleceu a quitação das obrigações devidas pelos Arrendatários, ora Apelantes, relativas ao contrato de arrendamento objeto da ação, e onde se estabeleceu que, em relação às safras 2017/2018 nada era devido pelos requeridos. [...] Entretanto, em seu pleito executivo e notificações extrajudiciais, os Apelados perseguem suposto saldo devedor de 7.104 sacas de 60kg de soja supostamente devidas e relativas ao ano safra 2017/2018 – safra esta cuja quitação foi dada no instrumento de confissão de dívida mencionado
.”

Dizem que “
não havia espaço negocial para os Apelantes ajustarem o pagamento do valor do arrendamento em dinheiro, vez que os Apelados não permitiam tal negociação, e exigência esta que contraria expresso texto de lei e não pode ser convolada por mero costume sob pena de desvirtuamento da legalidade que baliza o sistema normativo pátrio. A prova colhida reforça a tese vestibular de imposição de condição contralegem pelos Apelados e que eiva de intransponível vício o contrato objeto de revisão.
”

Relatam que “
documentos juntados aos autos que comprovam a entrega de milho safra em volume muito superior ao que contratado, fato que evidencia a ocorrência de repactuação nos termos do documento anexado à impugnação à contestação
”.

Asseveram que “
toda a narrativa do engenheiro agrônomo técnico responsável pela produtividade daquela fazenda vão exatamente ao encontro de toda narrativa dos Apelantes desde a sua peça de ingresso. Fica comprovado, pela prova testemunhal produzida, que a área detinha vício oculto, uma vez que ao contrário dos 500ha de baixo teor de argila que fora previamente informado, constatou-se, na realidade e após o primeiro ano de cultivo, que a área detinha 1500ha de baixo teor de argila, e baixa produtividade.
”

Defendem que “
i) o valor do arrendamento proposto era incompatível com a média regional (07 a 08 sacas/ha) e que ii) a terra apresentava vício oculto por ter área superior à previamente informada com percentual baixíssimo de argila, que comprometeu frontalmente a capacidade produtiva da área de arrendamento, e obrigou as partes a repactuarem a extensão do plantio
.”

Apontam que, “
em relação ao depoimento da testemunha dos Apelantes, Sr. Otoniel, convém destacar que referida testemunha afirmou, categoricamente, que a área de cultivo relativo ao trecho de terras “depois do rio” se encontrava plantada em milho em SAFRA, ou seja, milho cultivado em dezembro [...] evidenciando-se, por mais esta prova, que o objeto do contrato originário de arrendamento sofreu substancial alteração no seu curso
.”

Falam que “
a discussão a respeito da validade e vigência do art. 18, parágrafo único, do Decreto no 59.566/66 deve se pautar em argumentos estritamente jurídicos e não empíricos. Cumpre examinar, sobretudo, a alegada força ab-rogatória dos costumes e as peculiaridades contratuais de modo a aferir se, no caso, o contrato pode ser executado. Com relação a vigência da norma regulamentar é preciso advertir desde logo, que esta não pode ter sido derrogada pelos costumes locais, porquanto o costume contra legem não tem força ab-rogatória
.”

Dizem que “
o art. 18, parágrafo único, do Decreto no 59.566/66 tampouco foi derrogado pelas alterações que a Lei no 11.443/2007 promoveu no Estatuto da Terra (diploma regulamentado por aquele Decreto), e muito menos existe qualquer omissão legislativa, vez que o dispositivo em comento positivou de forma expressa as normas que regulam os contratos agrários, especialmente quanto ao preço do arrendamento rural, que deve necessariamente ser estipulado em dinheiro, sendo nula de pleno direito qualquer disposição em contrário, ex vi art. 2o, p. único do Decreto Federal n. 59.566/1966.
”

Sustentam que “
O aparente conflito normativo entre a norma mais restritiva à liberdade contratual das partes (art. 18, parágrafo único, do Decreto no 59.566/66) e aquela que confere maior autonomia aos contratantes (arts. 485, 486 e 487 do CC/02) deve ser solucionado pelo critério clássico de hermenêutica identificado pelo brocardo lex posterior generalis non derogat priori specialis (art. 2o, § 2o, da LINDB).”

Argumentam que, “
se o arrendatário continua autorizado a fruir da terra para exploração de atividades rurais, há de se garantir, em favor do arrendante, o pagamento de uma justa contraprestação. Bem por isso, alguns julgados mais antigos da Corte do Superior Tribunal de Justiça assinalavam que o reconhecimento da nulidade da cláusula relativa ao preço implicava a necessidade de se proceder a liquidação da dívida por arbitramento.
”

Pontuam que “
a estipulação do preço do arrendamento rural em produto ou no seu equivalente em dinheiro não impede o credor de ajuizar uma ação monitória ou de cobrança
”.

Requerem o provimento do recurso e a “
procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a nulidade da cláusula terceira do contrato de arrendamento firmado entre as partes, bem como obrigar os Apelados a darem quitação sobre o total de 7.104 sacas de soja de 60kg relativas ao ano safra de 2017/2018
” (id. 133670926).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 133670931).

Sem interesse do MP (id. 134965672).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA-INFORMANTES

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes afirmam que “
a D. Magistrada condutora do ato determinou que os senhores Luciano Turcato e Alexsandro Oliveira dos Santos fossem ouvidos na qualidade de meros informantes, negando o peso testemunhal de seus depoimentos, sob argumento de que lhes faltava isenção de ânimo pelo mero fato de serem empregados celetistas em favor dos Apelantes
.”

Declaram que “
o simples fato de ser empregado dos Apelantes não retira da testemunha a isenção de ânimo para depor. Isto porque não é suspeito empregado da parte pelo simples fato de sê-lo, devendo ser observada a indispensável fundamentação da decisão que afasta a coleta de depoimento na qualidade de testemunha com base neste mero argumento. Ou seja, somente a qualidade de empregado ou de sócio não faz presumir que as testemunhas tenham interesse no litígio ou sejam amigas íntimas da parte. [...] O prejuízo se mostra ainda mais evidente quando da prolação da sentença, oportunidade em que o D. Juízo de piso julgou improcedente os pedidos iniciais, e sequer fez qualquer incursão sobre as questões decorrentes da repactuação e da declaração de quitação feitas pelos Apelados, e comprovadas pelos depoimentos das testemunhas
.”

Entretanto, o entendimento da juíza de primeiro grau deve ser mantido, pois, de fato, a oitiva como informante é essencial, frente à relação de subordinação entre ambos e o apelante Rafael.

Ademais, não vejo ocorrência de cerceamento de defesa, já que o depoimento de ambos foi colhido corretamente, preservando-se o contraditório e, assim como os demais, foi e será devidamente valorado para a conclusão da pretensão.

O fato de a sentença ser de improcedência certamente não foi calcada unicamente por conta da oitiva de ambos como informantes, mas em todo o conjunto probatório, fartamente documental e testemunhal, além da livre convicção do juiz da causa acerca dos elementos que estão diante de si.

Desta forma, “
Conforme disposto nos parágrafos 4o e 5o do artigo 447 do Código de Processo Civil, pode o magistrado tomar depoimento de testemunha impedida ou suspeita, como simples informante, atribuindo-lhe o valor que possa merecer.
” (N.U 0003462-67.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As demais preliminares serão analisadas com o mérito.

Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros
, em face de sentença proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAÚSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO COMINATORIO DE DAR QUITAÇÃO DE VALORES PAGOS E RECEBIDOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1004526-98.2020.8.11.0037, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, movida contra
CELESTE BROCK e outros
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

A parte autora/apelante afirma que efetuou contrato de arrendamento com a parte requerida/apelada de uma área de terras com superfície de 3.552,00 ha (três mil, quinhentos e cinquenta e dois hectares), situado na Zona Rural do Município de Santo Antônio do Leste, Estado de Mato Grosso, matrícula sob n. 6.019, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste.

Aduz que, nos termos da cláusula 3a, que seria “
contra legem e por imposição dos arrendadores”,
ficou estabelecido

que os pagamentos deveriam ser realizados somente em gênero, produtos.

Afirma que tomaram o imóvel em arrendamento, que estaria em situação precária, e realizaram benfeitorias, sendo que, vencido o primeiro período da locação, promoveram o pagamento “
que forçadamente lhes fora imposto que o fizesse de forma nada usual senão ilegal – a promoção do armazenamento de produto soja e milho, acobertados por notas fiscais de produtor rural dos próprios arrendantes, como se aqueles houvesse produzido e colhido àqueles produtos
”.

Declara que assim ocorreu nos anos safra 2.016/2017, 2017/2018, 2018/2019, com os pagamentos dos respectivos valores em gênero, sendo que os apelantes teriam sido “
surpreendidos por trabalhos de auditoria contábil e tributaria em suas contas, e, exibido o fato gerador (o contrato de arrendamento), a forma de pagamento bem como sua efetivação através de notas fiscais dos próprios arrendantes, como se produtores fossem, constatou-se aberta dicotomia com a permissão tributária e fiscal, precipuamente por conta do que institui as normativas da Receita Federal
”.

Por conta disso, teria avisado “
os arrendantes de que necessitavam corrigir tal anomalia tributária e fiscal e por conta disto deveriam retificar todos seus lançamentos contábeis e estabelecer, a luz daquelas disciplinas legais, o valor correto e pecuniário dos pagamentos dos aluguéis por uso da terra. Não logrou daqueles qualquer atuação positiva para sanar tal anomalia. Por tal desídia, viram-se na contingência de promover a notificação dos arrendantes, que, instados a promover o conserto e retificação, bem como entregar os recibos de pagamento, olvidaram faze-lo. Decorreu o prazo e o ano fiscal e nenhuma atuação e resposta dos arrendantes, no sentido de promoverem a quitação pecuniária dos pagamentos que receberam e proporcionarem que tal quitação possa ser declarada ao fisco e recolhidos os tributos, bem como efetivar a alteração da clausula estabelecida em arrepio a lei e, portanto, nula
”.

Assim, “
À mingua de existir a expressa quitação, buscam os autores, via desta ação de procedimento ordinário, fazer a prova cabal de que ocorreu os pagamentos e, tendo os efetuado e não recebido quitação, recebê-la por decisão judicial, a ponto de que com tal decisão possa apresenta-la ao fisco federal e comprovadamente imputar aos réus terem aqueles recebido os valores pagos a título de locação das terras, não obstante estes não tenham promovido a declaração de tais rendimentos ou mesmo recolhido os necessários impostos
”.

Fala que a cláusula 3a, que estipula pagamento em produto, viola “
o artigo 95, XI, “a” da lei 4.504 de 23.11.1964 (Estatuto da Terra) bem como o artigo 18, parágrafo único do Decreto 59.566 de 14.11.1966, lido conforme as regras definidas pela lei 11.443 de 2.007
”, devendo ser declarada nula, pois “
a forma deste pagamento não pode ser imposta contra a lei ou mesmo ser utilizada para encobrir enriquecimento ilícito ou sonegação tributaria
”.

Declara que “
os réus, embora tenham recebido os pagamentos pelo uso da terra, nos anos safra 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019, recusam a entregar a quitação expressa nos termos previstos pelos artigos 319 e 320 do Código Civil Brasileiro
”, e, por isso, “
estão impedidos de promover o lançamento do fato gerador, do pagamento a favor daqueles, nas suas declarações de ajustes junto a Receita Federal, fato que lhes impôs dicotomia tributaria em seus documentos contábeis, porquanto tem a seu favor somente o início da prova, ou seja, as notas fiscais emitidas em nome dos próprios credores de produto soja advindo da área arrendada
”.

Entende que, “
declarada nula a clausula contratual que ofende a lei, pode o Juiz do processo, em reconhecendo tal nulidade determinar que aquela seja substituída por clausula legal nos termos que prevê a lei
”, ou seja, alude que o caminho seja a “
liquidação da sentença e por arbitramento, cujo rito e iter processual remeterá as partes para estabelecer o valor correto, justo 15 e absolutamente bilateral que ofereça as partes a efetividade do pagamento do preço pela locação das terras
”.

Em suma, pede a procedência dos pedidos para que se
“a) Declare por sentença a nulidade da terceira cláusula do contrato firmado entre autores e réus, a vista de que aquela ofende e desafia o comando legal previsto nos artigos 18 parágrafo único do Decreto 59.566/66 e artigo 95, XI, “a” da Lei 4.504 de 30.11.1964 (ESTUTO DA TERRA), ratificando a liminar porventura concedida; b) Provados que ocorreram pagamentos a favor dos réus e que estes não firmaram quitação de tais recebimentos, determine o Juizo que aqueles o firmem nos termos e modo previsto no artigo 319 e 320 do Código Civil Brasileiro, assinando-lhes prazo, pena de que, em não o fazendo, o Juizo supra sua declaração de vontade na forma do previsto pelo artigo 501 do CPC, além de imposição de multa; c) Vencido o pedido anterior, com a entrega dos termos de quitação ou sendo esta proferida por sentença, determine o ilustre Julgador que seja oficiado a Receita Federal do Brasil, no sentido de que tais recebimentos em pagamentos sejam conhecidos e recepcionados junto as declarações de ajustes de cada parte, sendo os autores pagadores e os réus beneficiários recebedores, para os fins de direito tributário”
(id. 133670741).

Pois bem. A aferição da cláusula de pagamento do arrendamento em produto deve ser realizada ante a alegação de nulidade por eventual ofensa à legislação específica.

Eis o conteúdo da cláusula:

“CLAUSULA TERCEIRA:

A título de arrendamento
os ARRENDATÁRIOS ficam obrigados a pagar por cada hectare arrendado, sobre o total da área disponível para o plantio (3.552ha), em cada ano agrícola, sobre a cultura explorada na safra principal,
as seguintes quantidades de sacas de soja
:

a) No primeiro ano agrícola, safra 2016/2017,
10(dez) sacas de soja, por cada hectare arrendado;

b) No segundo, terceiro, quarto e quinto anos, a quantia de
12 (doze) sacas de soja, por cada hectare arrendado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:-
Além da quantia de sacas de soja fixada
no caput acima, em caso de plantio de milho safrinha o valor do arrendamento para explorar essa cultura será de
05 (cinco) sacas de milho
, por cada hectare plantado, por ano agrícola, nesse caso, os ARRENDATÁRIOS poderão a seu livre arbítrio determinar a quantia de hectares a ser plantada.

PARÁGRAFO SEGUNDO:- O pagamento do preço do arrendamento
deverá ser feito em grãos
,
mediante depósito da quantia de sacas de soja e milho,
em armazéns a ser indicado pelos ARRENDADORES, na praça de Primavera do Leste, até o dia 30 de abril de cada ano, livre inclusive de despesas de frete. A quantia de sacas de milho devida conforme previsão do parágrafo primeiro deverá também ser entregue em armazéns indicados pelos ARRENDADORES na proporção em que for realizada a colheita, não podendo ultrapassar 30(trinta) dias após o respectivo encerramento.”

O Decreto n. 59.566/1966, que regulamenta o Estatuto da Terra, estabelece claramente a vedação de ajuste de preço de arrendamento em quantidade de frutos ou produtos, ou seu equivalente em dinheiro:

“Art 18. O preço do

arrendamento só pode ser ajustado em quantia fixa de dinheiro, mas o seu pagamento pode ser ajustado que se faça em dinheiro ou em quantidade de frutos cujo preço corrente no mercado local, nunca inferior ao preço mínimo oficial, equivalha ao do aluguel, à época da liquidação.

Parágrafo único. É vedado ajustar como preço de arrendamento quantidade fixa de frutos ou produtos, ou seu equivalente em dinheiro.”

A despeito deste entendimento sobre a letra da lei, em casos específicos, a aferição da vontade das partes, eventual comportamento contraditório e a boa-fé contratual devem ser privilegiados. Este é o entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CLÁUSULA QUE FIXA O PREÇO EM PRODUTOS. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO DEC. 59.566/66. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESE. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. 1. Embargos à execução opostos em 3/5/2013. Recurso especial interposto em 22/9/2016 e concluso ao Gabinete do Min. Relator em 19/5/2017. 2. O propósito recursal é definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional, (ii) se o contrato que lastreia a presente ação possui força executiva e (iii) se a cláusula penal pactuada comporta redução. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4.
O Dec. 59.566/66, em seu art. 18, parágrafo único, veda que os contratantes ajustem o preço do arrendamento rural em quantidade fixa de frutos ou produtos (ou de seu equivalente em dinheiro). 5. Esta Corte
Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. 8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis. 9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (arts. 580 e 618, I, do CPC/73).
No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática. 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”. (REsp 1692763/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

Em suma, o entendimento é de que “
O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez”
(REsp 1692763/MT, 11/12/2018).

No caso dos autos, o contrato foi realizado em 22/07/2016, iniciando-se em 01/08/2016, sendo seu prazo final em 30/07/2021, com pequena prorrogação mediante trato judicial.

Durante mais da metade da relação contratual os arrendatários cumpriram com o contrato nos termos em que estabelecido, seguindo suas cláusulas, conforme eles mesmos afirmaram na inicial:

“Assim ocorreu nos anos safra 2.016/2017, 2017/2018, 2018/2019, conforme demonstra o laudo em anexo, com os pagamentos dos respectivos valores em gênero.” (
id. 133670741, p. 04).

Inclusive, Luciano, funcionário do apelante Rafael, confirmou que o pagamento feito em grãos pelo recorrente não é restrito ao presente contrato, pois arrenda outras áreas e realiza o pagamento da mesma forma.

Eis trecho do dito pelo informante, que transcrevo na íntegra mais a frente:

“
O informante Luciano declarou que trabalha na fazenda do apelante Rafael desde 2013, na parte administrativa; [...];
que Rafael arrenda em outras área também,
e paga em grãos
; [...]”.

Durante mais da metade da relação contratual as partes cumpriram com os termos do contrato e, a despeito de se fazer entender que o contrato teria sido por “
imposição dos arrendadores”
, fato é que esta imposição não se demonstrou, já que, até mesmo em outros contratos sem que os apelados figurem como arrendadores, o apelante paga da mesma forma, o que demonstra ser um costume seu.

As partes contratantes não demonstraram dolo, erro, coação, ou qualquer outro meio imaginável de ‘imposição’ da contratação. O contrato foi fielmente assinado por ambos, sem qualquer sinal de força por qualquer dos lados, que são plenamente capazes de agir e estão com consciência dos seus atos da vida civil.

A boa-fé contratual deve ser preservada. Se lúcidos assinaram o contrato, devem cumpri-lo em todo o seu conteúdo, quanto a esta cláusula. Alegar vício de consentimento sem qualquer prova neste sentido não deve prosperar.

Além da ausência de qualquer vício de consentimento, o contrato já tinha decorrido mais da metade de sua vigência, sem qualquer insurgência da parte arrendatária quanto à alegada “imposição” ou “obrigação” aos termos contratuais.

Reconhecer, neste momento, a nulidade da cláusula de pagamento em produto seria premiar o comportamento contraditório da parte que seguiu os termos do contrato por mais da metade da sua vigência e suscitou a nulidade apenas neste momento, com o protocolo da demanda em 2020, ou extrajudicialmente em 2019.

Ademais, o alegado problema com o fisco sequer ficou demonstrado, pois desacompanhado de qualquer prova documental ou parecida.

Os apelantes, inclusive, estavam inadimplentes com parte de sua obrigação, tanto que assinaram confissão de dívida, em que se declara o não pagamento do total do arrendamento até o colhido na safra de 2018 (id. 133670783). A obrigação foi assumida em 24/10/2018 e teria vencimento em 28/02/2019.

Isso seria se beneficiar da própria torpeza. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé.

É o chamado
venire contra factum proprium,
o

exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente.

Ademais, a lei no 11.443/2007, alterou parte do Estatuto da Terra permitindo a fixação da renda em dinheiro ou no seu produto equivalente:

“Art. 95 Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

[...]

XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:

a) limites dos preços de aluguel e formas de pagamento em dinheiro ou no seu equivalente em produtos colhidos;

b) limites da remuneração e formas de pagamento em dinheiro ou no seu equivalente em produtos;[...]”

Ainda que o parágrafo único do artigo 18 da lei Federal no 4.504/64 vede a fixação do valor do arrendamento em produto, há uma divergência do dispositivo com a nova redação citada do artigo 95 do mesmo diploma legal.

O que se vê é a adequação da norma aos usos e costumes na região, bem como aliado ao fato da vontade das partes ao celebrarem o contrato de arrendamento e fixar o pagamento da renda anual em produto, conforme julgado supra do STJ.

Considera-se ainda que os artigos 113 e 422 do Código Civil prelecionam:

“Art. 113 do CC - Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.

“Art. 422 do CC - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Em processo de minha relatoria, esta Câmara Cível já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – SACAS DE SOJA – VIABILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO – BOA –FÉ DAS PARTES – INADIMPLEMENTO PELO EXECUTADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA FIXAÇÃO DE PRODUTO APÓS INADIMPLEMENTO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ – ILEGITIMIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O apelante assinou o contrato com o conhecimento da referida cláusula sétima, e por se tratar de sua atividade principal não é crível crer que após ter havido o inadimplemento venha alegar a nulidade do que foi estabelecido de comum acordo, devendo se preservar o princípio da boa-fé objetiva e a denominada pacta sun servanda que rege as relações contratuais. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé. É o chamado venire contra factum proprium (exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente). [...]Esta Corte Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes
. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. 8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis. 9.
O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez
(arts. 580 e 618, I, do CPC/73).
No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática. 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (REsp 1692763/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) [...]”. O título se apresenta líquido. Consoante o artigo 803 do CPC, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação líquida, certa e exigível. A certeza da dívida corresponde a imediata verificação dos sujeitos da relação jurídica, e nesse ponto, o apelante assinou o contrato de arrendamento rural em que consta nele que os arrendatários providenciariam as CPR ́s. A dívida é líquida ainda se pode ser avaliada em dinheiro ou se o título contiver todos os elementos que permitam sua avaliação. Tal contrato foi assinado pelo apelante, de modo que não há se falar em sua ilegitimidade, fato este que nem mesmo as testemunhas desconstituíram em seus depoimentos. Tampouco há prova de que o apelante não se beneficiou ou explorou a área, já que o contrato vincula as partes.”
(N.U 1005519-88.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Cito outro julgado deste TJ, em caso análogo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRENDAMENTO RURAL – FIXAÇÃO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO EM PRODUTO – POSSIBILIDADE - CIÊNCIA DA PACTUAÇÃO PELA EXEQUENTE ANTE A EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA SOLICITADA PELA PRÓPRIA EXEQUENTE – HIGIDEZ DA PACTUAÇÃO – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 59.566/66 (ESTATUTO DA TERRA) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese o Decreto no. 59.566/66 (Estatuto da Terra), em seu art. 18, parágrafo único, vede que os contratantes ajustem o preço do arrendamento rural em quantidade fixa de frutos ou produtos (ou de seu equivalente em dinheiro), certo é que
os produtores costumam fixar o valor do preço em produtos, com base em princípios e nos usos e costumes da Região, de modo que a proibição mencionada, há de ser mitigada frente à primazia da boa-fé contratual e os costumes regionais. 2.

Ora, a proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela a confiança quanto na intolerância à

pratica

de

condutas maliciosas, torpes ou ardis
. 3.
No caso, o costume da região onde a sentença foi prolatada é de que o pagamento, em contratos dessa natureza, seja feito em sacas de soja, o que no caso era de pleno conhecimento da ora embargada/apelada, uma vez que a mesma foi quem solicitou carta de anuência à arrendante/apelante, na qual constou a existência da indigitada cláusula terceira
.” (N.U 0000753-42.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL -

NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL - FIXAÇÃO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO EM PRODUTO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 59.566/66 – DESACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESE – BOA-FÉ OBJETIVA - PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -

NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS – PRECEDENTES DO STJ –

LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE –

DECISÃO SINGULAR MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO
.

É perfeitamente possível a fixação do preço em produto em contrato de arrendamento rural, consoante os costumes da região que hão de ser respeitados, e também para evitar o enriquecimento ilícito/injustificado da parte que assina o contrato e apenas depois, quando do inadimplemento e após ter explorado o objeto do contrato, vem alegar nulidade dessa cláusula. Assim, a proibição veiculada pelo artigo 18 do Decreto no 59.566/66 (Estatuto da Terra), há de ser mitigada frente ao primado da boa-fé contratual e dos costumes regionais.

Entender pela inviabilidade do prosseguimento da execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente que, durante mais 08 anos de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetiva a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. Precedente do STJ (REsp no 1692763/MT). A proibição de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium

e

nemo auditur propriam turpitudinem allegans) constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis.

O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo – liquidez, certeza e exigibilidade
.” (N.U 1008104-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021).

Assim, não existe motivo determinante a se invocar que as cláusulas contratuais foram impostas ao arrendatário, por total ausência de elementos neste sentido, além do comportamento contraditório daquele que cumpriu os termos avençados por mais da metade da vigência da relação.

Por prejudicialidade de matérias,
aprecio a alegação de terra improdutiva.

Foi confirmado pelo antigo gerente e atuais funcionários do apelante, bem como por funcionário da Cargil (testemunho de Luciano) que a terra era improdutiva em parte de sua área:

A testemunha Acelino Júnior declarou que tem relação comercial com as partes; que recebeu soja do apelante Rafael, 2016/2017; que, quando as cargas chegam, os caminhões de Celeste e Lucia são os mesmos de Rafael, então as notas chegaram em nome de Celeste e Lucia; que eles não plantam; que quem emitia as notas era Rafael, para cumprimento do arrendamento; que as notas de produção eram feitas em nome de Celeste e Lúcia; que a Cargil recebia as notas em nome deles por conta do arrendamento com o apelante Rafael; que conhecia a Fazenda Matrinchã; que quem plantava antes era Zeca, que também tinha financiamento com ele;
que notava que a área não era zelada, pois os grãos vinham com impureza;
que plantavam cerca de 30 a 40 sacas; que a produtividade era horrível; quando o produtor entrega soja para arrendamento, o arrendatário deve fazer transferência para colocar royalty, transferindo de Rafael para Celeste e de Celeste para Lúcia, porque senão desconta 7,5%; que a lavoura da fazenda era mau cuidada; que já tinham parte de crédito com eles há muito tempo, de modo que, ou recebia aquilo, ou não recebia nada; que soube de Rafael que havia sido mudado entre ele e Celeste, que “seria outra empresa” a entregar; que, quando o produtor não cumpre uma CPR a Cargil arresta e executa.

A testemunha Alexandre disse que era gerente do apelante Rafael; que participou da safra 2016/2017; que quando pegaram a área tinha milho sem possibilidade de colheita, feijão que,
por falta de chuva
, não teve como colher, assim como sorgo e outra parte da área abandonada, sem cultura; que o Celeste passou informações para Rafael; que Rafael declarou a testemunha que aquela era a área, que estavam vendo; que tinha mato e não tinha como enxergar muito o solo;
que sabiam que cerca de 500 hectares era de área mais fraca, arenosa
; que isso foi passado de primeira mão; que, quando começaram a trabalhar, pegaram em agosto e tinham que plantar em outubro e, rapidamente, prepararam o solo da maior parte, mais da metade da área; que fizeram correção para cultura de soja;
que constataram que os 500ha na verdade eram bem maiores; que passaram que a área de solo fraco seria de mais de 1500ha
; que fizeram análise de solo no início com amostragem padronizada, separando a área de lado A e lado B; que foi feita para alguma correção logo de início para primeira cultura; que, depois da primeira colheita, uma empresa fez mapeamento e parte química e física do solo;
que constatou-se que passava de 1500ha de área de argila, área complicada para lavoura de soja
; que a produtividade inicial foi até boa, superando expectativa; que, no decorrer, foi baixando, chegando a 22 sacas de média, no final da colheita; que a média no ano foi de 48 sacas por hectare, sendo abaixo da expectativa;
que a região era critica na parte de chuva, fator climático, e com parte da área em argila, dificulta a produtividade da terra
;
que chovesse poderia ter passado despercebido, mas, como o solo tem grande parte de areia, fica complicado fechar com falta de chuva; que a região é crítica para água
;
que em fazenda vizinha deram algumas dicas para sucesso
;
que a primeira chuva foi pelo dia 10 de outubro, quando pôde começar o plantio
;
que pensou em separar a área mais crítica e plantar milho a beirão, associado com braquiara, para extrair do plantio de outubro; que isso afetaria bem menos que soja; que isso pagaria os custos da cultura; que, com cobertura de palha no solo, de 1 a 3 anos, com milho e braquiara, conseguiria voltar a cultura de soja e colher um pouco melhor
; colher 22 sacas de soja quase não pagaria o arrendamento; que saiu no final do primeiro ciclo, de soja e milho; que soube que ele reduziu área de soja, plantou milho e braquiara; que a sede da fazenda estava abandonada, com casa em ruína; que passou por reforma; que tinha mato e sujeira, lixo dentro da casa e barracão, aberto, sem proteção, cerca apenas de arame liso embaixo, não em toda a sede; que tinha cerca de gado normal, e parte sem cerca; que não viu o contrato de arrendamento e não sabe seu conteúdo; que, na época, o arrendamento estava de 7, 8 sacas de soja por hectare na região; que o apelante explora outras áreas; que não sugeriu rescindir o contrato,
mas alertou que não era bem o que lhe foi passado, acerca dos 500ha se solo fraco
; que a preparação do solo é inerente à atividade agrícola, ainda mais no caso em comento, pois a área estava bem abandonada; que o contrato tinha uns 5 anos.

O informante Alexsandro falou que é responsável técnico na empresa do apelante Rafael; que é responsável do plantio a colheita; que entrou em 2019, quando a safra já estava plantada; que a área de soja era de 2500ha, e 1000ha de milho; que não sabe sobre novo acordo entre as partes; a Fazenda tem produção baixa, p
ois tem área de argila, arenosa, além do problema climático;
que não participou do preparo; que, atualmente, a área está bem cuidada; que acompanha mais 2 áreas; que não sabe os termos do contrato; que boa produtividade seria entre 60 sacas de soja; que não sabe sobre pagamento, parte financeira; que foi na fazenda Matrinchã faz 15 dias.

O informante Luciano declarou que trabalha na fazenda do apelante Rafael desde 2013, na parte administrativa; que participou de todas as safras a partir de 2013; que foi feito contrato com entrega na primeira safra de 35.520 sacas; que o pagamento era em grãos; que o recebimento era apenas em grãos, não em dinheiro; que as notas eram feitas na sede do escritório de contabilidade; que o informante preenchia pessoalmente e o pessoal da fazenda também; que as notas eram pagamento do arrendamento, feitas em nome do Sr. Celeste; que na safra 2016/2017 teve produção baixa, de 48 sacas mais ou menos, abaixo da média; na 2017/2018 também foi frustrada,
com falta de chuva e solo fraco
; que tem conhecimento de algumas coisas da tratativa em 2018 entre as partes; que foi feito acordo da área fraca, sendo diminuída a área para 2.552; que diminuiu o plantio de soja; que os 1000ha excedentes ficou para plantação de milho safra e safrinha; que foi feita confissão de dívida, mas, no contrato, o apelante queria fazer aditivo, mas Celeste disse que não ia mexer no contrato; que o acordo que foi entabulado e que devia ser cumprido; que esta tratativa foi pessoal e por whatsapp; que isto foi entre o apelante Rafael e João, filho dos apelados; que o acordo foi cumprido por Rafael; que os apelados receberam conforme o novo acordado, em soja e milho; que Celeste não negou receber milho; que Rafael arrenda em outras área também, e paga em grãos; que era feita nota fiscal, com entrega em grãos; que Rafael discutiu os termos do contrato, assinou, leu; que tentou fazer ajustes, mas não teve sucesso; que o acordo foi cumprido; que a análise é feita sobre a área toda.

O dito por informantes e testemunhas deixa claro que o problema de produtividade da área não era atribuído apenas à qualidade do solo, mas também ao fator climático, já que aquela região seria de pouca chuva. Inclusive, o então gerente, Alexandre, disse que, se chovesse, o problema poderia ter passado despercebido, e que pôde começar o plantio futuramente, quando choveu.

Eis o dito por ele e pelos informantes sobre a escassez de chuva:

A testemunha Alexandre disse que era gerente do apelante Rafael; [...] que quando pegaram a área tinha milho sem possibilidade de colheita, feijão que,
por falta de chuva
, não teve como colher, assim como sorgo e outra parte da área abandonada, sem cultura; [...]
que a região era critica
na parte de chuva, fator climático
, e
com parte da área em argila, dificulta a produtividade da terra;
que
chovesse poderia ter passado despercebido
,
mas, como o solo tem grande parte de areia,

fica complicado fechar com falta de chuva
; que
a região é crítica para água
; [...]
que a primeira chuva foi pelo dia 10 de outubro,
quando pôde começar o plantio
;[...]

O informante Alexsandro falou que é responsável técnico na empresa do apelante Rafael; [...] a Fazenda tem produção baixa, pois tem área de argila, arenosa,
além do problema climático
;[...]”.

O informante Luciano declarou que trabalha na fazenda do apelante Rafael desde 2013, na parte administrativa; [...] na 2017/2018 também foi frustrada,
com falta de chuva

e solo fraco; [...].

Soma-se a isto que a atividade de arrendamento é vinculada à preparação do solo, e o antigo gerente do apelante declarou que, com devido cuidado, que foi posteriormente procedido, o solo seria recuperado, não havendo alegação por parte do autor de que tal obrigação seria dos apelados:

[...] que pensou em separar a área mais crítica e plantar milho a beirão, associado com braquiara, para extrair do plantio de outubro; que isso afetaria bem menos que soja; que isso pagaria os custos da cultura; que, com cobertura de palha no solo, de 1 a 3 anos, com milho e braquiara,
conseguiria voltar a cultura de soja e colher um pouco melhor
; [...]
que soube que ele reduziu área de soja, plantou milho e braquiara
; [...]

No contrato, cláusula 4a, parágrafo 2o, inclusive, consta que a obrigação de
correção do solo seria do apelante,
o que deixa claro que a pretensão de incumbir aos arrendados esta obrigação é contra disposição contratual
:

Outra questão é a inerente à experiência daquele que arrenda terra de outrem. Certamente que, antes disso, deve analisar o imóvel que pega em arrendamento, não havendo justificativa ou razoabilidade em tomar imóvel para tanto sem qualquer estudo prévio à assinatura da obrigação, quando existe cláusula que diz ser sua a obrigação de correção do solo, ainda mais quando o então gerente afirma que, quando do início do arrendamento, sabiam que o imóvel estava claramente tomado por mato e ‘abandonado’, bem como que tinha parte ‘mais fraca, arenosa”. Era de ciência de todos os contratantes:

[...] que quando pegaram a área tinha milho sem possibilidade de colheita, feijão que,
por falta de chuva
, não teve como colher, assim como sorgo e
outra parte da área abandonada
,
sem cultura
; que o Celeste passou informações para Rafael; que Rafael declarou a testemunha que aquela era a área,
que estavam vendo
; q
ue tinha mato e não tinha como enxergar muito o solo;

que sabiam
que cerca de 500 hectares era de área mais fraca, arenosa
;[...]

Mesmo que parte da área não fosse de possível plantação de soja, o contrato não prevê que seria apenas este o grão a ser plantado. No §3o da cláusula 1a consta que o plantio poderia ser de diversos outros grãos, dentre eles o milho, que, efetivamente, foi plantado pelo apelante nesta área que seria de menor qualidade, como declarado pelas testemunhas.

Não há que se dizer que o imóvel seria imprestável. Quem sabe para a soja, já que precisava de maior preparo do solo, mas não para o milho, que os apelantes aderiram à possibilidade de plantio quando da contratação.

Vê-se que o contrato não foi EXCLUSIVO para plantação de soja, mas de diversos grãos, não se verificando a justeza em requerer reconhecimento de obrigação aos apelados de preparação do solo, incumbência dos apelantes, conforme cláusula 4a, parágrafo 2o.

O plantio de milho nada mais foi do que o previsto em contrato, tal como o de soja, e eventual entrada de animais no local com dano à plantação, tal como alegado na inicial, é fato claramente previsível e um risco à atividade desempenhada, não podendo ser incumbido ao dono da terra.

Eis os termos do dito parágrafo (id. 133670745):

Ressalto que o contrato tem expressa condição de não plantação de algodão, de modo que reconhecer em sentido contrario também seria ferir o
pacta sunt servanda
.

Assim, mesmo que o pagamento foi entabulado em soja, as partes sabiam que a plantação no local estava sob liberalidade do arrendatário, que poderia plantar o que bem quisesse.

Destaca-se que os apelantes emitiram CPR frente ao Banco Cargil em 13/04/2020, no valor de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais) pouco antes do ajuizamento desta ação, em que oferecem em penhor agrícola o plantio realizado na área inteira, ou seja, nos 3.552,00 hectares, sem excluir os 1000 hectares que dizem ser imprestáveis, o que fica na linha da boa-fé contratual com referido banco e com o que se alega em juízo. Frente ao banco a terra seria produtiva, apta a servir de garantia e teria até mesmo considerável valor de avaliação, como um todo em R$ 19.487.692,80 (dezenove milhões e quatrocentos e oitenta e sete mil e seiscentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), e em juízo de nada serviria:

Com isso, conclui-se que a disposição contratual, as condições climáticas e a qualidade do solo, tudo era de ciência dos apelantes quando da contratação.

Quanto à alegação de que filho dos exequentes teria realizado nova tratativa verbal
, e de que a terra não seria produtiva, entendo que não se trata de inovação, pois foram matérias deduzidas em primeiro grau e, inclusive, objeto de instrução.

Ademais, buscando entregar a devida prestação jurisdicional, importante o acesso a todos os argumentos, mesmo aqueles surgidos após a contestação, quando da apresentação da impugnação, mas não novos pedidos, o que não ocorreu nos autos.

Aprofundando-se no assunto, a tese de que o filho dos apelados teria realizado nova tratativa a seu mando, merece prosperar.

Isto porque, há nos autos elementos a demonstrar esta representatividade.

A despeito de não haver procuração ao filho dos apelados e do contrato ter sido realizado entre pai e a mãe, Celeste e Lúcia, respectivamente, fato é que existe firme afirmação de João de que estaria tratando com o pai em relação ao negócio aqui em análise, e repassava as informações de acordo com as confirmações do patriarca.

Isto se depreende da ata notarial em que cartorário constatou “
o texto de uma conversa entre o requerente e um dos seus contatos ao qual o mesmo atribuiu o nome de ‘Joao Celeste Broch’, de telefone no (45)8406-1461
”, e transcreveu “
conversa ocorrida entre nos dias 23/09/2018, 05/03/2019, 06/03/2019 e 19/08/2019
” (id. 158079462-Embargos do Devedor no 1004788-14).

Nesta conversa, o filho dos apelados apresenta uma minuta à mão de novas tratativas relacionadas ao contrato em apreço, contendo informações das safras 2017/2018 até 2021/2021. A minuta foi enviada em 23/09/2018, intitulado de ‘Novo acordo proposta para arrendamento’, enquanto que o contrato originário é de 22/07/2016:

Logo em seguida, João afirma que esta oferta foi conversada com os arrendadores, os apelados, e, em outras passagens, faz referência ao fato de que os consulta acerca dos negócios com o apelante e que teria aceitado ser intermediador. Cito trechos:

Os apelados negam a intermediação, conforme afirmam em audiência:

A apelada Lúcia declarou que quando o contrato foi feito já estava separada de Celeste; que ficou 50% para cada um dos arrendadores; que o contrato começou em 2016/2017; que essa primeira safra foi paga; que não se lembra do valor pago; que em 2017/2018 também foi pago tudo; que em 2018/2019 não foi tudo bem, não foi tudo como estava no contrato; que em 2020/2021 também não receberam nada; que não se lembra da confissão de dívida; que a assinatura no documento é dela; que teve tantos anos que os apelantes não pagaram que não se lembra; que há dois anos da audiência se dirigiu até a Fazenda Matrinchã com Luciano; que o apelante Rafael queria mostrar lavoura de algodão; que queria plantar na terra da apelada declarante; que não tinha problemas na Fazenda Matrinchã; que o apelante devia plantar e pagar o certo, o que algumas vezes não fez; que o apelante

queria mostrar para que os arrendadores autorizassem plantar algodão dentro da Matrinchã; que conversou com Luciano que estava junto, e decidiu não plantar,
pois tinham que cumprir com o contrato
; que depois voltaram e foram à Fazenda Matrinchã; que foram ao banheiro, tomara água, e Rafael foi conversar com funcionários deles, apenas isso; que nada foi dito sobre tratamento de solo; que o apelante levou para verem um local com pouco milho, e outra parte era areão; que o apelante estava desmerecendo a terra, não estava pondo o que era preciso para plantar;
que em outubro de 2018 não fez acordo com o apelante Rafael por intermediação de seu filho, pois caso contrário teria sua assinatura
; que recebeu uma ou duas vezes milho safrinha, mas não lembra se recebeu toda a quantidade; que recebeu milho que o apelante tinha que entregar, mas não a quantidade certa; que não se lembra se ele pagou 1000ha de milho;
que nunca trataram de diminuição de área de plantio
;
que, de sua parte, sempre exigiu manter os termos do contrato inicial;
que o dinheiro entrava direto na sua conta, a parte que te pertencia; que escritório de contabilidade fazia direto; que recebia o que ele depositava, mas não sabe se era o valor todo certo, pois tinha vezes que não era; que sempre declarou como arrendamento, pois não plantava no local; que não planta em outros lugares; que atualmente Celeste tem 50% da área e a declarante também; que vão plantar em conjunto e dividir a safra; que não sabem se vão plantar em tudo ou em parte da área; que vai conversas com Celeste e filhos.

O apelado Celeste disse que
o contrato deve ser cumprido
e que a Fazenda seja entregue; que o primeiro ano da safra foi pago; que em 2017/2018 já começou a falhar o pagamento; que ficaram devendo 7.104 sacas; que em 2018/2019 não pagaram nada; que 2018/2019 em verdade pagou parte, ficando devendo 12.000; que de 2019/2020 não pagaram nada; que sempre recebeu em soja; que arrendava a terra antes dos apelantes; que arrendava a Zeca Viana; que sempre recebia em grãos; que não recebia em dinheiro, mas em grãos, conforme contrato; que recebeu muitas propostas posteriores; que o apelante Rafael foi atrás para arrendar a terra;
que o Rafael quis mudar o contrato, mas o declarante nunca quis
;
que quer que ele cumpra o contrato
; que Zeca terminou de plantar e já arrestou, pois a terra estava pronta; que a benfeitoria estava boa; que, no primeiro ano, fez 2 sacos a menos para ele colocar calcário; que a área até hoje está lá, e que ele estava plantando, colhendo; que Zeca plantou de 8 a 9 anos e nunca contestou; que nos demais anos do contrato não se lembra de queixas sobre a terra; que não se lembra de ter assinado confissão de dívida em 2018;
que não reduziu a quantidade de sacas de 12 para 10 sacas
; que exige o cumprimento do contrato;
que João Celeste não o representava em negociações;

que nunca aceitou nova proposta de arrendamento
; que não recebeu milho do apelante Rafael; que não recebeu acima do que está do contrato, pois o apelante o está devendo; que a declaração fiscal é com o contador; que não tem ciência; que não plantou soja; que antes de ser eletrônica, emitia notas fiscais como produtor para receber depósito; que o depósito saia em seu nome; que não recebeu crédito de royalty da Monsanto; que pretende plantar futuramente; que vai plantar em toda a fazenda; que quer aumentar a área.

Em audiência de instrução, foram ouvidos dois de seus atuais funcionários e gerente à época, e o informante Luciano
confirmou que teria existido nova tratativa.
Eis o dito pelo informante:

O informante Luciano declarou que trabalha na fazenda do apelante Rafael desde 2013, na parte administrativa; que participou de todas as safras a partir de 2013; que foi feito contrato com entrega na primeira safra de 35.520 sacas; que o pagamento era em grãos; que o recebimento era apenas em grãos, não em dinheiro; que as notas eram feitas na sede do escritório de contabilidade; que o informante preenchia pessoalmente e o pessoal da fazenda também; que as notas eram pagamento do arrendamento, feitas em nome do Sr. Celeste; que na safra 2016/2017 teve produção baixa, de 48 sacas mais ou menos, abaixo da média; na 2017/2018 também foi frustrada, com falta de chuva e solo fraco; q
ue tem conhecimento de algumas coisas da tratativa em 2018 entre as partes; que foi feito acordo da área fraca, sendo diminuída a área para 2.552; que diminuiu o plantio de soja; que os 1000ha excedentes ficou para plantação de milho safra e safrinha; que foi feita confissão de dívida, mas, no contrato, o apelante queria fazer aditivo, mas Celeste disse que não ia mexer no contrato; que o acordo que foi entabulado e que devia ser cumprido; que esta tratativa foi pessoal e por whatsapp; que isto foi entre o apelante Rafael e João, filho dos apelados; que o acordo foi cumprido por Rafael; que os apelados receberam conforme o novo acordado, em soja e milho; que Celeste não negou receber milho;
que Rafael arrenda em outras área também, e paga em grãos; que era feita nota fiscal, com entrega em grãos; que Rafael discutiu os termos do contrato, assinou, leu; que tentou fazer ajustes, mas não teve sucesso;
que o acordo foi cumprido
; que a análise é feita sobre a área toda.

No termo de confissão de dívida, assinado pelos arrendadores e pelos arrendatários, consta que estes devem o total de 7.760 sacas de soja para cada arrendadores referente à safra 2017 e 2019, o que
também
consta da minuta entabulada entre as partes. Esta confissão de dívida foi devidamente assinada e tem relação direta à minuta enviada pelo filho dos apelados ao apelante. Eis o trecho da confissão de dívida (id. 158079463-Embargos do Devedor no 1004788-14.2021):

Eis o trecho da minuta apresentada pelo filho dos apelados:

Sãos os mesmos 7.760 sacas que foram objeto da confissão de dívida, o que vincula os documentos, além da afirmação do filho dos apelados de que ele quem elaborou a minuta da confissão de dívida, esta devidamente assinada por todos:

A confissão de dívida constando trecho do acordo entre as partes deixa claro que os arrendadores tomaram conhecimento do rascunho e a ele aderiram.

Não se pode desconsiderar a experiência dos arrendadores/apelados na atividade agrícola, contendo toda uma equipe de solo, administrativa e financeira, além de trabalhar em arrendamento em diversas áreas e por longos anos, de maneira que sabem que é comum e costumeiro que, em negócio familiar, o filho pode intermediar as relações, bem como que, ao assinarem a confissão de dívida que tinha relação direta à minuta que o próprio filho entabulou, estavam cientes do acordo posterior.

Ademais, através de documentação de depósito na empresa SIPAL, demonstra-se que os apelados Celeste e Lúcia foram beneficiados com 17.760 sacas de milho (id. 158079465-
Embargos do Devedor no 1004788-14.2021), sendo 2.500 para ambos referente à safra 2018/19 e 6.380 para ambos referente à safra 2019/19, o que coaduna com a quantidade de milho combinada nos termos da minuta entabulada pelo filho dos apelados.

O Código Civil, art. 313, estabelece que
“O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa
.”

Observa-se que os apelados aceitaram os pagamentos, não se insurgiram contra eles, silenciaram-se, não recusaram, e estes estão de acordo com o que consta do manuscrito, de modo que mais um forte indício de ciência e aquiescência quanto aos termos do repactuado, com percebimento de milho na maneira tratada na minuta elaborada por seu filho.

Sobre a quitação dos valores exigidos pelos apelados, primeiro argumento dos apelantes é de que, “
os Recorridos reconheceram a quitação do montante das safras de 2016/2017 e 2017/2018, donde se roga a atenção deste E. Tribunal para o conteúdo do trecho ‘vencido até a safra colhida no ano de 2018’
.”

Mencionado trecho, que se diz
‘vencido até a safra colhida no ano de 2018’
, retira-se da confissão de dívida.

Eis seu contexto, no que importa:

Aferindo-se seu conteúdo, vê-se claramente que os apelantes confessam pagamento de soja referente ao arrendamento da área em espeque, “
vencido até a safra colhida no ano de 2018
”, ou seja, não se declara quitação até 2018, e sim a dívida até o final de 2018, a princípio a saca 2017/2018, por tudo o que foi colhido até aquele ano. Em momento algum se vê da cláusula afirmação de que os arrendadores dão quitação até o ano de 2018, tanto que estabelecem que “
a dívida confessada vence no dia 28 de fevereiro de 2019”
.

Se há dívida a ser paga logo no começo de 2019, certamente que, pelo mesmo documento, não a deram por quitada. Pelo contrário, lá ficou estabelecido o que seria devido aos apelados, referente ao que aconteceu de 2018 inteiro para trás, de modo que o argumento não convence.

Os apelantes também argumentam, desde a inicial, que “
os réus, embora tenham recebido os pagamentos pelo uso da terra, nos anos safra 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019, recusam a entregar a quitação expressa nos termos previstos pelos artigos 319 e 320 do Código Civil Brasileiro
” (id. 133670741, p. 13), isto porque, os apelados insistem em infirmar os termos do contrato original, sem a aferição dos termos do ‘Novo acordo proposta para arrendamento’.

Assim, sendo reconhecido como válido o novo acordo, deve-se aferir se houve o pagamento de acordo com o pactuado a se determinar a quitação da obrigação de arrendamento, no que se refere aos termos da inicial e seu pedido, quais sejam “
nos anos safra 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019”.

Pois bem.

Em contestação, os apelados dizem que não há que falar em quitação, pois os apelantes estão inadimplentes, apontando as dívidas de cada safra da seguinte maneira:

“(a) 7.104 sacas de soja relativas ao saldo devedor da safra principal de 2017/2018;

(b) 12.000,00 sacas de soja relativas ao saldo devedor da safra principal de 2018/2019;

(c) 42.624 sacas de soja relativas à integralidade da safra principal de 2019/2020 e;

(d) 10.500 sacas de milho relativas à safrinha de milho 2020/2020;”

Quanto às alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, são objetos da Execução 1007639-60.2020.8.11.0037, referentes aos anos safra 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, em que se descreve, na inicial executiva, exatamente as mesmas três alíneas descritas da contestação, de modo que o feito executivo, seu respectivo Embargos à Execução no 1000929-87.2021.8.11.0037 e este processos estão umbilicalmente ligados por conexão, tanto que estão sendo julgados conjuntamente em sede de apelação.

Como restringimos o objeto desta lide ao pleito inicial, o desejo de quitação apenas será aferido nos “
anos safra 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019”,
de modo que não se aferirá os ano safra 2020/2020 e os seguintes.

Acerca do período de 2016/2017, os próprios apelados confirmam, em contestação, que “
O único período integralmente quitado corresponde à safra de 2016/2017
”, de modo que, quanto a ele, tem-se como direito confessado pela parte contrária (art. 374, II, do CPC).

Acerca dos períodos restantes, 2017/2018 e 2018/2019, deve-se enquadrá-los aos termos do ‘Novo acordo proposta para arrendamento’.

Rememora-se que os apelados buscam “
(a) 7.104 sacas de soja relativas ao saldo devedor da safra principal de 2017/2018; (b) 12.000,00 sacas de soja relativas ao saldo devedor da safra principal de 2018/2019”,
e nestes restritos será a apelação analisada, em adstrição ao pleito inicial, também referente a estes dois períodos.

No novo acordo, ficou entabulado que os apelantes deviam para cada um dos apelados, referente à safra 2017/2018, 7.760 sacas de soja, totalizando 15.520 sacas de soja.

A apelada Lúcia, ouvida em juízo, declarou que, referente à safra 2017/2018, tudo foi pago, tal como a safra 2016/2017:

“A apelada Lúcia declarou que quando o contrato foi feito já estava separada de Celeste; que ficou 50% para cada um dos arrendadores;
que o contrato começou em 2016/2017;
que essa primeira safra foi paga
; que não se lembra do valor pago;
que em 2017/2018 também foi pago tudo
;
que em 2018/2019 não foi tudo bem, não foi tudo como estava no contrato; [...]”.

Ocorre que o outro arrendador, Sr. Celeste, declarou que ainda pendiam valores a serem recebidos, justamente as 7.104 sacas de soja.

A despeito desta negativa, uma análise acurada foi realizada no processo conexo, 1004751-21.2020 por esta relatora, e se aferiu que, não apenas a safra 2017/2018, mas também a safra 2018/2019 foram quitadas.

Eis trecho do voto proferido naquele processo, em apelação:

“
O pagamento de
10 sacas de soja por cada hectare arrendado, ou 35.520 sacas de soja, já foi realizado e não é controvertido, referente à safra 2016/2017. Até mesmo quitação já foi dada, com devido recibo (id. 148300181) e admissão em juízo, na reconvenção:

“No primeiro ano de arrendamento - 2016/2017 -, os Reconvindos efetuaram o pagamento correto das 35.520 (trinta e cinco mil quinhentas e vinte sacas).” (id. 148300171, p. 41).

A partir do ano seguinte, saca 2017/2018, a obrigação seria de
12 sacas de soja por cada hectare arrendado, ou 42.624 sacas de soja, nos termos do contrato original.

A obrigação de pagamento de 42.624 sacas de soja para cada safra teve limite até
23/09/2018, quando foi realizado o intitulado ‘Novo acordo proposta para arrendamento’. A partir de 23/09/2018, incidiu-se as seguintes diretrizes:

*safra
2017/2018
, pagamento de
15.520 sacas de soja
;

*safra
2018/2018
,
2.200 sacas de milho
;

*safra
2018/2019
,
2019/2020
e
2020/2021
,
30.624 sacas de soja
e
5.000 sacas de milho
;

* safra
2019/2019
,
2020/2020
e
2021/2021
,
12.760 sacas de milho.

Assim, o que se deve aferir é se, a partir de 23/09/2018, houve o pagamento do que foi acordado no novo acordo. O que foi estabelecido anteriormente e o que foi pago anteriormente, deixa de existir frente à novação da dívida. Em momento algum se extinguiu as dívidas anteriores, pelo contrário, houve a confissão de dívida referente à safra 2017/2018 e novas diretrizes referentes às safras seguintes.

No próprio acordo consta que, referente à safra 2017/2018, seria formulado “confissão de dívida” de 7.760 sacas de soja para cada um dos arrendadores, e a confissão foi realizada posteriormente, nos estritos termos do novo acordo, o que novamente consigno:

Sobre a safrinha
2018/2018
, comprovou-se depósito posterior ao novo acordo em favor dos apelados, no total de 2.200 sacas de milho (id. 158079467-
processo
1004788-14), demonstrando o adimplemento da referida safra de acordo com o combinado posteriormente. Quanto a este período, também se destacou depósito posterior em 4.015 sacas de milho para a apelada Lúcia (158079468-
processo
1004788-14) e 4.583 sacas de milho ao apelado celeste, totalizando mais 8.598 sacas de milho “safrinha 2018”, o que deve ser sopesado, com devida compensação.

Comprovou-se o depósito de 46.144 sacas de soja aos apelados, referentes ao arrendamento safra
2018/2019
, em datas posteriores ao novo acordo. Consigna-se que ficou definido
30.624 sacas de soja
e 5
.000 sacas de milho
(id. 158079464- processo
1004788-14)
. Entretanto, fazendo a subtração do valor depositado

com a obrigação assumida referente a esta safra em relação à soja (46.144 sacas de soja
menos

30.624 sacas de soja), sobram
exatamente

15.520

sacas

de soja,
montante objeto da confissão de dívida (
7.760 sacas para Lúcia + 7.760 sacas para Celeste)
, safra
2017/2018
, demonstrando, assim, o adimplemento desta safra.

Sobre as safras
2019/2019
, comprovou-se o depósito posterior ao novo acordo de 532.800 quilos de milho ao apelado Celeste e a mesma quantidade à apelada Lúcia, resultando em dois depósitos de 8.880 sacas (id. 158079465, p. 2- processo
1004788-14
) totalizando
17.760 sacas de milho
, a mais do que entabulado no novo acordo, que seria de
12.760 sacas de milho.
Entretanto, subtraindo o pago, observa-se que foi depositado a maior 5.000 sacas de milho, exatamente o solicitado referente à safra
2019/2020
, que também foi adimplida, portanto.

Sobre o documento de id. 158079466
- processo
1004788-14, é de março de 2018, anterior ao novo acordo, que é de
23/09/2018
, de maneira que não deve ser considerado a demonstrar o seu adimplemento, pois ainda referente ao contrato anterior.

Tais elementos evidenciam o
adimplemento
das seguintes safras:

* Safra
2017/2018

adimplida
;

*Safra
2018/2018

adimplida
- depositado a maior 8.598 sacas de milho “safrinha 2018”;

* Safra
2018/2019
, soja
adimplida
; Penderia
5
.000 sacas de milho, podendo se deduzir aquelas 8.598 sacas pagas a mais referente a 2018/2018, de modo que, em compensação, dá-se por
adimplida

(sobram 3.598 sacas de milho pagas a mais);

*Safra
2019/2019

adimplida
;

*Safra
2019/2020
, referente ao milho,
adimplida

Fazendo o cálculo das safras ainda
pendentes
de pagamento, tem-se as seguintes:

* Safra
2019/2020
, pende de pagamento
30.624 sacas de soja
;

* Safra
2020/2021
pende de pagamento
30.624 sacas de soja
e 5.000 sacas de milho, podendo se deduzir aquelas 3.598 sacas pagas a mais referente a 2018/2018, após compensação da safra 2018/2019, de modo que
pende de pagamento 1.402 sacas de milho
;

* Safra
2020/2020
pende de pagamento
12.760 sacas de milho;

* Safra
2021/2021
pende de pagamento
12.760 sacas de milho.

Possível a compensação de sacas de soja e milho depositados a mais para o pagamento dos arrendamentos de safras seguintes.

A compensação, tal como feita, é cabível pelo Código Civil, que estabelece, no art. 368, que, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

Portanto, considerando as diretrizes do novo acordo, os apelantes devem aos apelados
30.624 sacas de soja
sobre a

Safra
2019/2020
;
30.624 sacas de soja
e
1.402 sacas de milho
sobre a Safra
2020/2021
;
12.760 sacas de milho
sobre a

Safra
2020/2020
e
12.760 sacas de milho
sobre a Safra
2021/2021
. [...]”

Conforme asseverado no voto em referência, “
Comprovou-se o depósito de 46.144 sacas de soja aos apelados, referentes ao arrendamento safra
2018/2019
, em datas posteriores ao novo acordo. Consigna-se que ficou definido
30.624 sacas de soja
e 5
.000 sacas de milho
(id. 158079464- processo
1004788-14)
. Entretanto, fazendo a subtração do valor depositado
com a obrigação assumida referente a esta safra em relação à soja (46.144 sacas de soja
menos

30.624 sacas de soja), sobram
exatamente

15.520

sacas

de soja,
montante objeto da confissão de dívida (
7.760 sacas para Lúcia + 7.760 sacas para Celeste)
, safra
2017/2018
, demonstrando, assim, o adimplemento desta safra”.

Assim, como todos os processos envolvendo este contrato logicamente estão ligados um ao outro, e o reconhecimento de quitação das demais safras questionadas em feito conexo estende a este, o que convola na procedência parcial dos pedidos.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - QUITAÇÃO DA DÍVIDA - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RESPONSABILIDADE - PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS. - O pagamento da dívida pelo devedor, após o ajuizamento da ação pelo credor, implica em reconhecimento da procedência do pedido, com a extinção do processo com resolução de mérito ( CPC, art. 487, I)- Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. ( CPC, art. 90).”
(TJ-MG - AC: 10000221138811002 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/08/2022).

Acerca do pleito de expedição de ofício à Receita Federal e modulação das declarações de renda, não vejo qualquer elemento a evidenciar que o órgão tenha notificado os apelantes acerca de eventual vício, de maneira que a pretensão não convence.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e julgo parcialmente procedentes os pedidos, determinando aos apelados que deem quitação dos arrendamentos das safras 2017/2018 e 2018/2019 aos apelantes.

Reconheço a sucumbência recíproca e condeno ambas as partes em custas, despesas e honorários, na proporção de 30% contra os apelados e 70% contra os apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023